Tribunal: TJMT
Processo: 31019-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
18/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 633399-0 / 2020
Quinta-feira, 13 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80310193820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80310193820198110001
PAULO ANTONIO
Requerente: EVAILCE FERREIRA DA COSTA Advogado:
GUERRA
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA
Requerido:
DE ENERGIA S.A
Beneficiário: PAULO ANTONIO GUERRA
Conta Judicial 4900122349320
Valor: R$ 14.717,87 (quatorze mil e setecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: PAULO ANTONIO GUERRA
CPF/CNPJ: 569.358.461-53
Data de Emissão: 13/08/2020
Titular Conta PAULO ANTONIO GUERRA
CPF/CNPJ Titular Conta 569.358.461-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 312657 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1050771756 1/1